Tribunal: TJSP
Processo: 1000688-61.2021.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de repetição de indébito e de indenização por dano moral. Sentença que julgou procedente a demanda para declarar a inexigibilidade do débito apontado na inicial, bem como para condenar a requerida ao ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente, além de condená-la ao pagamento de indenização por dano

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de repetição de indébito e de indenização por dano moral. Sentença que julgou procedente a demanda para declarar a inexigibilidade do débito apontado na inicial, bem como para condenar a requerida ao ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente, além de condená-la ao pagamento de indenização por dano moral, arbitrada em R$ 5.000,00. Insurgência de ambas as partes. Cobrança de seguro denominado "Bilhete de Microsseguro Proteção Pessoal – M&B", cuja contratação não restou minimamente comprovada pela ré, ônus que lhe cabia, a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Inexigibilidade da dívida. Repetição de indébito. Devolução em dobro da quantia descontada indevidamente. Descabimento. Não demonstrada a má-fé da requerida na forma do que dispõe o art. 42, parágrafo único do CDC, a devolução é devida na forma simples. Situação que não configura dano moral indenizável, uma vez que a conduta representa mero aborrecimento cotidiano. Sentença reformada em parte. Apelo da autora não provido. Recurso adesivo da ré parcialmente provido.